Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-58.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012568-58.2017.8.11.0000.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: JOAQUIM AUGUSTO CURVO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 26532019-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA INEQUÍVOCA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS – AFASTADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
2. Se o agravante apresentou cópia do processo administrativo, demonstrando que não houve sua notificação para apresentação de defesa na esfera administrativa em que não figurava como contribuinte, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto a ele, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
3. Recurso provido. (N.U. 1012568-58.2017.8.11.0000, Dr.. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIRETITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi parcialmente acolhido sem alterar o resultado do julgamento (id. 38034048).
O Recorrente alega violação ao artigo 85, §3o, do CPC, ao argumento de que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta.
Recurso tempestivo (id. 45565469-TJ).
Contrarrazões no id. 48912493-TJ.
É o relatório.
Pois bem. Analisando os autos do referido Recurso Especial, verifico que a parte ora Recorrida é patrocinada por parentes colaterais desta atual Vice-Presidente. Assim, nos termos do artigo 144, incisos III e VIII, do CPC, declaro-me impedida para oficial no presente feito.
Diante disso, em atenção ao artigo 35, inciso XIII, do RITJMT, remetam-se os autos ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII